Tribunal: TJDFT
Processo: 0749571-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749571-87.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 6a Vara Cível de Brasília (Proc. 0716250-34.2019.8.07.0001 – id 217323985), que, em cumprimento de sentença, deu provimento aos declaratórios, sem efeitos infringentes, e indeferiu o pedido de cancelamento do leilão e remessa dos autos à Contadoria para apuração do saldo remanescente, considerando os supostos erros materiais na planilha da credora, e, por conseguinte, homologou os cálculos id 196738458, apresentados pela credora em maio de 2024, indicando que, naquela data, o débito da devedora era de R$ 245.031,07, consignou que com o depósito de R$ 134.233,17, passou a ser de R$ 110.797,90, posição em 05/2024 e que, uma vez aperfeiçoada a arrematação no id 201598313, deve ser totalmente finalizada, com a entrega do auto de adjudicação ao comprador. Intimou a credora a apresentar o valor atualizado do débito para desconto do valor à disposição nos autos e posterior liberação a seu favor. Reafirma a necessidade de remessa dos autos à Contadoria, ante o erro material reconhecido na própria decisão agravada, qual seja, a subtração duplicada dos valores depositados pela agravante, o que gerou uma significativa diferença no valor remanescente do débito, que, se não revista, mantém um cálculo incorreto como base para atos expropriatórios. Acrescenta que remessa dos autos à Contadoria Judicial se justifica pela complexidade dos depósitos parciais realizados pela executada ao longo do processo, o que pode gerar inconsistências nos cálculos, salientando que efetuou depósito substancial de R$ 134.233,17 e se comprometeu a adimplir qualquer diferença eventualmente apontada pela Contadoria. Aponta perigo de dano na ordem de expedição de mandado de imissão na posse em favor do arrematante do imóvel objeto da execução. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A remessa dos autos à Contadoria foi indeferida porque o Juízo a quo considerou que o erro material apontado pelo credor é evidente. O Juízo pode valer-se da Contadoria Judicial quando necessários esclarecimentos ou para sanar equívocos, o que não ocorreu no caso. À primeira vista, na planilha apresentada pelo credor, os depósitos efetuados pela agravante em 26/01/23 e até 14/12/23, além do bloqueio, via Sisbajud, em 10/03/23, foram abatidos do cálculo duas vezes (id 181995324). Uma vez sanado o erro na planilha id 196738458, não há razão para a remessa à Contadoria para revisão de cálculos, mormente porque não indicado expressamente qual seria o erro na planilha atualizada, nem apresentou planilha de cálculo própria ou o valor que entende correto, ônus que lhe cabe. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator